Tribunal: TJES
Processo: 5000041-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NUBIA PAULO MARCELINO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO – PROVIMENTO QUE VISA DAR EFETIVIDADE AO COMANDO SENTENCIAL – TENTATIVA DE RE
DISCUSSÃO
DA
MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 -
a

irresignação do
recorrente
se dá em razão
da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos
pela parte
contrária e
,
ao verificar
o
descumprimento, pelo
b
anco
agravante
, do que restou decidido
em sentença,

determinou a suspensão
do novo leilão
por ele
designado.

2
–
Ao
discorrer acerca da suposta
irregularidade no processo administrativo de expropriação do bem, o recorrente
pretende,
em
verdade, discutir o que foi decidido na sentença proferida,
mesmo porque
a decisão agravada apenas visou dar efetividade ao
comando sentencial.

3
-
A
suspensão do novo leilão

designado
nada mais é do que consectário lógico
daquele
provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a
solução
que o
a
gravante reputava como adequada, deveria ter
sido impugnado pelas
vias recursais adequadas.

4 - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000041-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

AGRAVADO: NUBIA PAULO MARCELINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível de Serra,
nos autos da ação
anulatória de leilão extrajudicial
ajuizada
por
NUBIA PAULO MARCELINO
,

que negou provimento aos embargos de declaração opostos e, ao verificar o descumprimento, pelo
b
anco agravante, do que restou decidido e
m sentença,
determinou a
suspensão
do novo leilão designado,
no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id.
3976325
),
sustenta

o
recorrente que não houve irregularidade no processo administrativo de expropriação do bem,
inexistindo
fundamento legal para invalidar os atos praticados.

Defende

ser desnecessária a
intimação do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial, destacando que, uma vez consolidada a propriedade, o contrato é extinto, não havendo mora a ser quitada.

Por fim, alega que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos
autos
que
a demanda de origem foi julgada procedente, sendo
definido
na sen
tença o procedimento a ser realizado pelo
banco
agravante para reiniciar os atos de expropriação do imóvel, caso mantido o inadimplemento da obrigação, conforme se transcreve:

“Outrossim, consigno que a Ré, deixou, ainda, de informar os valores a serem pagos pela Autora, conforme anteriormente determinado, portanto,
em razão da anulação do
leilão, sendo hipótese de manutenção do inadimplemento pela parte autora, deverá a
instituição financeira, antes de reiniciar o procedimento observar o disposto no §1
°
do
Art. 26 e seguintes da Lei n° 9.514/97
, acima citado.

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido Autoral, confirmando a concessão da Medida Liminar de fls. 82/83 e verso, dos Autos para ANULAR o Leilão Extrajudicial e, caso seja necessário, deverá o banco Réu reiniciar os procedimentos constritivos, nos termos do §1° do Art. 26 da Lei n° 9.514/97 e seguintes, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária, que desde já, majoro para R$ 700,00 (setecentos) reais.”

(fls.
260/263-v
) –
grifei.

Ocorre que,
em detrimento ao julgado que anulou o leilão e, aparentemente, sem adotar as medidas determinadas pelo Juízo de origem
para retomada das medidas constritivas
, o
a
gravante
designou
novo leilão do imóvel.

Assim, a

irresignação do
recorrente
se dá em razão
da decisão de fls.
303/304
, que negou provimento aos embargos de declaração opostos por Nubia Paulo Marcelino e,
ao verificar
dito
descumprimento, pelo
b
anco, do que restou decidido
em sentença,

determinou a suspensão
do novo leilão
por ele
designado
.

Portanto, tem-se que
o
agravante,
ao discorrer acerca da suposta
irregularidade no processo administrativo de expropriação do bem,
pretende,
em
verdade, discutir o que foi decidido na sentença proferida,
mesmo porque
a decisão agravada apenas visou dar efetividade ao
comando sentencial.

Nesse contexto, entendo que
a suspensão do novo leilão

designado
nada mais é que consectário lógico
daquele
provimento judicial, o qual, por certo, se não revelou a
solução
que o
a
gravante reputava como adequada, deveria ter
sido impugnado pelas
recursais adequadas.

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.